Tribunal: TJMT
Processo: 0004871-27.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004871-27.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sociedade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL LEONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 032.155.161-36 (APELANTE), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), NEOCON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 15.728.253/0001-53 (APELADO), JANAINA PAOLA DA SILVA - CPF: 085.536.559-54 (ADVOGADO), LAISA ROVEDA - CPF: 061.856.289-37 (ADVOGADO), HUGO DE SOUZA OYA - CPF: 510.379.552-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004871-27.2020.8.11.0055

APELANTE: RAFAEL LEONCIO DE OLIVEIRA

APELADO: NEOCON CONSTRUTORA LTDA, HUGO DE SOUZA OYA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. SOCIEDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE DE RETIRADA VOLUNTÁRIA IMOTIVADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.029 DO CC. LIBERDADE DE NÃO PERMANECER ASSOCIADO GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE. ART. 5o, XX, DA CF. SENTENÇA REFORMADA. JUSTIÇA GRATUIOTA INDEFERIDA À EMPRESA APELADA. RECURSO PROVIDO.

Compelir o autor a
continuar integrando o quadro societário da empresa apelada afronta o princípio da dignidade da pessoa humana na sua concepção mais simples e viola a sua autonomia da vontade e liberdade existencial.

A ausência de movimentação da empresa não comprova a impossibilidade de pagamento das custas processuais, principalmente quando o valor da causa é ínfimo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004871-27.2020.8.11.0055

APELANTE: RAFAEL LEONCIO DE OLIVEIRA

APELADO: NEOCON CONSTRUTORA LTDA, HUGO DE SOUZA OYA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou improcedente a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, condenando o autor nas custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, porém, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiários da justiça gratuita (id 127319755-pág. 153/154).

O apelante sustenta ser irrelevante a movimentação da empresa para ser deferido seu pedido de retirada da sociedade, uma vez que promoveu a notificação exigida por lei nos endereços que dispunha, contudo, o apelado não foi encontrado.

Diz que não houve pretensão resistida nos autos, o que comportava de plano a procedência da demanda, mas o juízo
a quo
ignorou o fato de que se tratava de direito potestativo, além do que, ele detém parcela mínima do capital social – 1% - sem qualquer poder de ingerência.

Insurge-se também contra sua condenação na verba honorária, afirmando que neste caso incide o artigo 603, §1o do CPC, o qual dispõe que não haverá condenação para nenhuma das partes e as custas serão rateadas segundo a participação dos demandantes no capital social (id 127319755-pág. 158/177).

Em contrarrazões, a empresa apelada pleiteia o benefício da justiça gratuita. Pugna pela manutenção da sentença (id 127319755-pág. 242/249).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004871-27.2020.8.11.0055

APELANTE: RAFAEL LEONCIO DE OLIVEIRA

APELADO: NEOCON CONSTRUTORA LTDA, HUGO DE SOUZA OYA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, o juízo
a quo
julgou improcedente a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade ajuizada pelo ora apelante, sob o fundamento de que a empresa se encontra de fato dissolvida e a
resilição parcial do contrato limita-se ao sócio dissidente e deve ter por fundamento a conveniência ou a necessidade de preservação do organismo societário que se mostra apto a continuar em atividade, apesar de desfalcado de um de seus membros
,
o que não ocorre nos vertentes autos, já que a sociedade apenas não fora extinta em razão de débitos por ela contraídos e ainda não quitados.

O artigo 1.029 do Código Civil assim dispõe:

“Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.”

Já o artigo 599 do CPC estabelece que a ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto:

I – a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e

II – a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou

III – somente a resolução ou a apuração de haveres
.

Constata-se que o autor manifestou interesse de se retirar da empresa por meio de notificação exigida por lei e encaminhada aos endereços que dispunha, mas o apelado não foi encontrado, o que o obrigou a ingressar com esta demanda.

Conforme asseverado pelo próprio magistrado na sentença, em contestação os requeridos manifestaram concordância com a dissolução pleiteada.

Observa-se que o capital social da empresa é de R$62.200,00 divididos em 62.200 quotas no valor unitário de r$1,00 cada. O apelado possui 61.578 mil quotas, que totalizam R$61.578,00, e o apelante 622 quotas que somam R$622,00, portanto, possui apenas
1%, acumulando o apelado a condição de administrador da sociedade.

Logo, não há impedimento para a retirada do apelante do quadro societário da empresa. Compeli-lo a
continuar integrando o quadro societário da empresa apelada afronta o princípio da dignidade da pessoa humana na sua concepção mais simples e viola a sua autonomia da vontade e liberdade existencial.

Confira-se entendimento consolidado pelo STJ quanto à possibilidade de dissolução parcial de sociedade limitada:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE LIMITADA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DAS NORMAS RELATIVAS A SOCIEDADES ANÔNIMAS. ART. 1.053 DO CC. POSSIBILIDADE DE RETIRADA VOLUNTÁRIA IMOTIVADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.029 DO CC. LIBERDADE DE NÃO PERMANECER ASSOCIADO GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE. ART. 5o, XX, DA CF. OMISSÃO RELATIVA À RETIRADA IMOTIVADA NA LEI N. 6.404/76. OMISSÃO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DAS SOCIEDADES LIMITADAS. APLICAÇÃO DO ART. 1.089 DO CC.

1. Entendimento firmado por este Superior Tribunal no sentido de ser a regra do art. 1.029 do CC aplicável às sociedades limitadas, possibilitando a retirada imotivada do sócio e mostrando-se descipicendo, para tanto, o ajuizamento de ação de dissolução parcial.

2.
Direito de retirada imotivada que, por decorrer da liberdade constitucional de não permanecer associado, garantida pelo inciso XX do art. 5o da CF, deve ser observado ainda que a sociedade limitada tenha regência supletiva da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas).

3. A ausência de previsão na Lei n. 6.404/76 acerca da retirada imotivada não implica sua proibição nas sociedades limitadas regidas supletivamente pelas normas relativas às sociedades anônimas, especialmente quando o art. 1.089 do CC determina a aplicação supletiva do próprio Código Civil nas hipóteses de omissão daquele diploma.

4. Caso concreto em que, ainda que o contrato social tenha optado pela regência supletiva da Lei n. 6.404/76, há direito potestativo de retirada imotivada do sócio na sociedade limitada em questão.

5. Tendo sido devidamente exercido tal direito, conforme reconhecido na origem, não mais se mostra possível a convocação de reunião com a finalidade de deliberar sobre exclusão do sócio que já se retirou.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.839.078/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 26/3/2021.)

E mais:

De acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, "o direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado constitui direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação"
(
REsp 1403947/MG
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

Ademais, a recomposição dos quadros sociais pode ser feita em 180 dias pelo sócio remanescente (art. 1033 do CC) e
não há que se falar em liquidação total, mas sim de apuração de haveres do sócio que se retira, devendo a data-base ser a da notificação extrajudicial em que o autor manifestou o desejo de se retirar da
sociedade.

Para ilustrar:

“É sabido não impedir a dissolução parcial o fato de serem apenas dois os sócios (JTJ 206/215), cabendo a posterior regularização, à semelhança do quanto se dá com as sociedades anônimas e agora se prevê no CC/02".
(Apelação no 1004755-57.2017.8.26.0292. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Des. Cláudio Godoy. Julgado em 18/11/2018).

APELAÇÃO. Ação de dissolução parcial de sociedade. Sentença de procedência. Inconformismo. Pretensão à dissolução total da sociedade em razão de se tratar de dois sócios; insurgência quanto ao prazo legal de retirada do sócio, sob fundamento de que não se aplica à via judicial e impugnação ao laudo pericial. Inconformismo desarrazoado. Ação de natureza declaratória. Ausência de óbice legal à dissolução parcial da sociedade composta por dois sócios. Direito de retirada tutelado pelo artigo 1031 do Código Civil. Autor que notificou previamente o réu, o qual aquiesceu ao pleito. Precedentes das Câmaras Reservadas. Laudo pericial elucidativo. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-SP - APL: 00009015120068260068 SP 0000901-51.2006.8.26.0068, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 11/12/2018, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2018)

Isso posto, dou provimento ao Recurso para autorizar a retirada do apelante do quadro societário da empresa apelada, devendo haver em liquidação de sentença a
apuração de haveres do sócio que se retira, e a data-base será a da notificação extrajudicial em que ele manifestou o desejo de se retirar da
sociedade.

Quanto ao pedido do benefício da justiça gratuita, o argumento de ausência de movimentação não tem o condão de comprovar a impossibilidade de pagamento das custas processuais, motivo pelo qual INDEFIRO-O.

Invertam-se os ônus da sucumbência, pois não obstante os apelados terem expressamente concordado com a retirada do apelante da empresa em sede de contestação, nas contrarrazões ao Recurso pediram a manutenção da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022